Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. As taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo e tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, vencidas até a data da sentença ou de termo especificado por ela, podem ser incluídas na condenação que julga ação de cobrança ou equivalente, nos termos do art. 323 do CPC.

2. O pagamento parcial do valor devido, sem a inclusão das parcelas vencidas no curso da ação, não caracteriza a quitação do débito nem autoriza a redução pela metade dos honorários de sucumbência (art. 90, §4o do CPC).

3. Recurso conhecido e não provido.